Tribunal: TJES
Processo: 5001980-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: USIMINAS MECANICA SA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno, opostos por
USIMINAS MECANICA SA,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
USIMINAS MECANICA SA
alegando:
(1)
a existência de singelo erro material, mas cuja correção é de suma importância, notadamente para a realização do indispensável prequestionamento;
(2)
não se verifica nenhuma alteração substancial no v. acórdão embargado frente à decisão monocrática agravada, visto que, conforme exposto alhures, constata-se a identidade dos principais fundamentos em ambas as decisões;
(3)
a embargante, em seu Agravo Interno, tenha inclusive demonstrado a inaplicabilidade da referida súmula, notadamente tendo em vista que sua esfera de incidência restringe-se às situações regidas pelos arts. 219 e 220 do CPC/73, o v. acórdão embargado deixou de fundamentar o motivo pelo qual entende pertinente sua aplicação, limitando-se a invocá-la novamente;
(4)
mesmo na ausência de provocação, a identificação dos fundamentos determinantes da referida súmula, bem como a demonstração de que essa se adequa ao caso sob julgamento, é dever que se impõe, sob pena de não se considerar fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1º, V, do CPC/15, e, consequentemente, de se incorrer em omissão, conforme preceitua o art. 1.022, parágrafo único, II4, do CPC/15;
(5)
que

aduziu, exaustivamente, que na execução de multas de natureza administrativa, a causa interruptiva da prescrição é o despacho que ordena a citação, uma vez que a norma aplicável no presente caso é a do art. 8 º, §2º da LEF, em detrimento da regra geral prevista no Código de Processo Civil, nos termos da sólida jurisprudência do C. STJ.

Contrarrazões ao movimento de n. 1678036 aduzindo a inexistência de vícios na decisão embargada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno, opostos por
USIMINAS MECANICA SA,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
USIMINAS MECANICA SA
alegando:
(1)
a existência de singelo erro material, mas cuja correção é de suma importância, notadamente para a realização do indispensável prequestionamento;
(2)
não se verifica nenhuma alteração substancial no v. acórdão embargado frente à decisão monocrática agravada, visto que, conforme exposto alhures, constata-se a identidade dos principais fundamentos em ambas as decisões;
(3)
a embargante, em seu Agravo Interno, tenha inclusive demonstrado a inaplicabilidade da referida súmula, notadamente tendo em vista que sua esfera de incidência restringe-se às situações regidas pelos arts. 219 e 220 do CPC/73, o v. acórdão embargado deixou de fundamentar o motivo pelo qual entende pertinente sua aplicação, limitando-se a invocá-la novamente;
(4)
mesmo na ausência de provocação, a identificação dos fundamentos determinantes da referida súmula, bem como a demonstração de que essa se adequa ao caso sob julgamento, é dever que se impõe, sob pena de não se considerar fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1º, V, do CPC/15, e, consequentemente, de se incorrer em omissão, conforme preceitua o art. 1.022, parágrafo único, II4, do CPC/15;
(5)
que

aduziu, exaustivamente, que na execução de multas de natureza administrativa, a causa interruptiva da prescrição é o despacho que ordena a citação, uma vez que a norma aplicável no presente caso é a do art. 8 º, §2º da LEF, em detrimento da regra geral prevista no Código de Processo Civil, nos termos da sólida jurisprudência do C. STJ.

Contrarrazões ao movimento de n. 1678036 aduzindo a inexistência de vícios na decisão embargada.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque não houve invocação de precedente sem a devida fundamentação, tendo o acórdão delineado os motivos determinantes que afastaram as teses deduzidas na peça vestibular do agravo,

conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

Na origem,
trata-se de Execução Fiscal na qual a
USIMINAS MECANICA S/A

opôs Exceção de Pré-Executividade aduzindo a prescrição da CDA que embasa a execução, em razão de a data da constituição definitiva do crédito (em 05/04/2013) e o despacho que ordenou a citação da Executada (em 29/05/2018) ter ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

No entanto, o magistrado
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, residindo a irresignação recursal na fundamentação ancorada no art. 174, parágrafo único, inc. I do CTN.

A esse respeito, expliquei na decisão monocrática atacada que o art. 174 do Código Tributário Nacional institui que
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
.

O Decreto nº 20.910/32, ao regular a prescrição quinquenal, dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 105442/RJ, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, entendeu pela não aplicação da lei processual civil, afirmando ser quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de dívida não tributária. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

(REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

O Ministro Hamilton Carvalhido relator do acórdão, consignou em seu brilhante voto:

De todo o exposto resulta que, conquanto se entenda não atribuir à Lei nº 9.873/9 aplicação subsidiária nos âmbitos estadual e municipal, eis que sua eficácia é própria do âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta, resta incontroverso, de todo o constructo doutrinário e jurisprudencial, que
é de cinco anos prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito
,
com
o vencimento do prazo de seu pagamento

(cf. artigo 39 da Lei nº 4.320/64), aplicando-se o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 em obséquio mesmo à
simetria que deve presidir os prazos prescricionais relativos às relações entre as mesmas partes e até autoriza, senão determina, interpretação extensiva, em função de sua observância.

Ressalto que o entendimento esposado no Repetitivo do STJ ainda encontra eco na Corte Cidadã, revelando-se a inalterabilidade da tese fixada pelo repetitivo no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa por autarquia é, também, quinquenal:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1.105.442-RJ).

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Diretor Geral do Detran/BA que suspendeu o direito da impetrante de dirigir veículos automotores, diante da superação dos vinte pontos anuais em sua CNH. II - Na sentença, denegou-se a ordem. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Nesta Corte, afastou-se a prescrição e determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para análise das demais alegações contidas no recurso de apelação.

III - No que trata da alegação de negativa de vigência ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32, e ao art. 1º da Lei n. 9.873/98, e, ainda, afronta aos arts. 261 e 291 do CTB, e ao art. 109 do CP, com razão o Parquet Estadual recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, inclusive em via de recurso repetitivo (REsp n. 1.105.442/RJ) no sentido de que o prazo aplicável às multas de natureza administrativa é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n.

20.910/32. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no REsp n.

1.667.222/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/12/2017; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.834/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2016 e REsp n. 1.226.013/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011.

IV - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, nestes termos: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhimento.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1493157/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, em aplicação extensiva do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e com base no entendimento firmado em sede de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a exigibilidade do crédito se inicia a partir do vencimento do prazo de seu pagamento, não se verifica a ocorrência da prescrição quanto ao crédito constituído em 05.04.2013 e a ação ajuizada em 16/03/2018.

Por fim, em que pese a irresignação do agravante quanto à data do despacho citatório, não se pode olvidar que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, ao passo que o despacho que determinou a citação somente ocorreu em 29/05/2018, incidindo o verbete sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 106

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desse modo, embora o agravante sustente a aplicabilidade da norma especial constante do art. 86º, §2º da LEF, a decisão atacada por meio do presente recurso está fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, acerca da exata questão da situação dos autos.

Nesses termos, sendo despiciendas maiores considerações e, estando a decisão vergastada amparada pela legislação vigente e o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, sendo notório a partir da leitura do acórdão embargado que a aplicabilidade da súmula encontra amparo na demora do judiciário em promover o despacho citatório.

Ora, a ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional, tendo o judiciário demorado mais de 02 (dois) meses para proferir o despacho citatório, não havendo óbice a incidência do verbete sumular.

Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Nesse sentido, merece parcial acolhimento aos aclaratórios somente para sanar o erro material apontado nesta via recursal, a fim de que, no lugar do mencionado “
art. 86º, §2º da LEF”, faça constar o
“
art. 8º, §2º da LEF”.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO - ERRO MATERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não houve omissão ou contradição no julgamento, sendo notório a partir da leitura do acórdão embargado que a aplicabilidade da súmula encontra amparo na demora do judiciário em promover o despacho citatório. Ora, a ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional, tendo o judiciário demorado mais de 02 (dois) meses para proferir o despacho citatório, não havendo óbice a incidência do verbete sumular.

3
-
Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

4
- Nesse sentido, merece parcial acolhimento aos aclaratórios somente para sanar o erro material apontado nesta via recursal, a fim de que, no lugar do mencionado “art. 86º, §2º da LEF”, faça constar o “art. 8º, §2º da LEF”.

5
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.